Tribunal: TJSP
Processo: 1053577-14.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CANCELAMENTO DO CARTÃO QUE CONSTITUI DIREITO POTESTATIVO DA PARTE E INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO, NOS TERMOS DO ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA "INSS/PRES No 28/2008", COM REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA "INSS/PRES No 39/2009", VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CANCELAMENTO DO CARTÃO QUE CONSTITUI DIREITO POTESTATIVO DA PARTE E INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO, NOS TERMOS DO ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA "INSS/PRES No 28/2008", COM REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA "INSS/PRES No 39/2009", VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERPETUALIDADE DA DÍVIDA DESCABIDA. AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA DE ACORDO COM A NATUREZA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.